Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0714452-47.2024.8.07.0006 DECISÃO Diante de renúncia ao mandato (id. 69623003), a apelante foi intimada pessoalmente, via postal, para regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC (id. 74156474). Eis o teor do dispositivo: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Todavia, a apelante quedou-se inerte (id. 75015292). Assim, restando desatendida a providência determinada, carece de pressuposto objetivo o recurso interposto sem a regular representação por advogado constituído nos autos. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Ausente os honorários, visto que não fixados na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator